Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-87.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013114-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDICLEI BARBOSA GOMES - CPF: 804.061.731-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013114-87.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013114-87.2017.8.11.0041

Apelação nº 1013114-87.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Sidiclei Barbosa Gomes

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21.11.2015, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 60676525): Defende a inversão do ônus sucumbencial, porque decaiu de parte mínima do pedido, bem como requer a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento. (Id. 60676531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013114-87.2017.8.11.0041

Apelação nº 1013114-87.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Sidiclei Barbosa Gomes

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
de
sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Sidiclei Barbosa Gomes
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Com relação à distribuição dos ônus de sucumbência, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

A sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
- HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1012602-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
- VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito” (TJMT, AP 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Também não é caso de reforma da sentença no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, porquanto observada a regra do art. 85, §8º do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).
No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
” (TJMT, AP 1004922-80.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. III -
Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade
” (TJMT, AP 1012602-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)
” (TJMT, AP 1023597-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020